Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de 30% dos valores percebidos pelo executado em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual da remuneração do agravante, à luz do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a relativização da impenhorabilidade salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, salvo exceções legais.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e demonstrada a inviabilidade de outros meios executórios.
5. No caso concreto, a renda líquida do agravante é inferior a cinco salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para aferição de hipossuficiência. Ademais, não há nos autos elementos que comprovem que a penhora de 30% da remuneração não comprometerá a subsistência digna do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC somente pode ser relativizada em caráter excepcional, mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor. 2. Incumbe ao credor comprovar a inexistência de outros meios executórios e o impacto da penhora sobre a subsistência do executado”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20/10/2021.